Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-20.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001057-20.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO DOS SANTOS - CPF: 321.383.931-00 (APELANTE), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), EDER LINCOLN FORTE - CPF: 057.692.778-31 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), EDER LINCOLN FORTE - CPF: 057.692.778-31 (APELANTE), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), PAULO DOS SANTOS - CPF: 321.383.931-00 (APELADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE CURRAL E BARRACÃO -

INADIMPLEMENTO MÚTUO, INICIANDO-SE PELO CONTRATANTE – NÃO INCIDÊNCIA DE “EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS” – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LUCROS CESSANTES NÃO DISCRIMINADOS SATISFATORIAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Ficando demonstrado o inadimplemento mútuo em relação ao contrato firmado; destacando-se que, inicialmente, houve o descumprimento pelo contratante que deixou de honrar a avença e não se resguardou em fazer constar no contrato questões específicas quanto à qualidade da madeira a ser utilizada, deve ele arcar com a responsabilidade; sobretudo porque ficou com os materiais de trabalho da parte contratada; que também deixou de cumprir parte do contratado.

Não há falar em indenização por danos morais, quando eles não foram comprovados nos autos. Da mesma forma, não deve ser acolhido o pedido de indenização por lucros cessantes quando ele não for efetivamente demonstrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
PAULO DOS SANTOS e por ÉDER LINCOLN FORTE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de
Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais com Antecipação de Tutela c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais - n° 1001057-20.2018.8.11.0003
, ajuizada por
PAULO DOS SANTOS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido;
DECRETOU
a rescisão do contrato firmado entre as partes (Id. 11807815);
DETERMINOU
que o requerido efetue o restante do pagamento, conforme estabelecido na avença;
DETERMINOU
ainda que o requerido promova a devolução das ferramentas de trabalho e materiais do autor, os quais estão listados na peça inicial no Id. 11807322 – página 07/08, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por sua vez, a sentença
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido reconvencional
. E, considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC, suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação ao autor, tendo em vista ser ele beneficiário da assistência judiciária gratuita.

ÉDER LINCOLN FORTE, defende a reforma da sentença, alegando que é equivocado o entendimento de descumprimento mútuo do contrato, pois “(...) deveria ter se manifestado acerca de qual parte descumpriu a avença em primeiro lugar, assim permitindo a aplicação ou não da tese da exceção do contato não cumprido aviada pelo apelante”.

Diz que a fundamentação e a conclusão do Juízo “a quo’ não se sustentam; que “(...) De fato, o contrato previa que o apelado deveria confeccionar um curral e seu respectivo barracão, na propriedade do requerido, mediante o fornecimento do material por parte deste último. É fato também que o início do serviço ocorreu em 13/10/2017, conforme declaração aposta no verso do contrato pelo gerente da fazenda do demandado. Assim, de acordo com o avençado, deveria o serviço ter sido finalizado em 28/11/2017 (CURRAL) e 23/12/2017 (BARRACAO), respectivamente”, todavia o cronograma pactuado no avençado não foi cumprido, por culpa exclusiva do Apelado, Sr. Paulo dos Santos.

Ressalta que “(...) o apelado já recebeu do recorrente o valor total de R$ 26.126,55 (vinte e seis mil cento e vinte e cinco reais e centavos), ou seja, quase 75% do valor contratado”; que “(...) O apelado então passou a afirmar que só retornaria para finalizar o serviço se o recorrente lhe entregasse todo material, de uma só vez, e lhe pagasse a totalidade do restante do serviço. Além dessa absurda exigência, o apelado afirmou que não aceitaria trabalhar com as madeiras até então fornecidas, vez que eram oriundas de reutilização, tampouco com as cordoalhas já entregues na obra, vez que seriam remanufaturadas”; que “(...) em nenhum momento houve pacto acerca de serem os materiais fornecidos novos e sem uso. Mesmo porque existe óbice legal ambiental com relação a extração de madeiras sem o respectivo manejo”; que “(...) em 02/02/2018, o recorrente notificou extrajudicialmente o apelado para que cumprisse o contrato tabulado e, ainda assim, não foi atendido, caracterizando a mora do apelado apta a ensejar a aplicação da exceção do contrato não cumprido”.

Argumenta que no caso dos autos “(...) uma parte não pode exigir o cumprimento sem que tenha adimplido sua parcela na obrigação, caso contrário estará configurada a possibilidade de se invocar, pela parte prejudicada, a exceção do contrato não cumprido em sede defensiva”.

Requer o provimento do apelo “(...) para que nada seja pago pelo apelante ao apelado, vez que não houve condenação nas perdas e danos. Também pugna pelo provimento da apelação para julgar improcedente o pedido de devolução do ferramental supostamente retido pelo apelante, vez que sem provas o apelado para arrimar tal afirmação”.

O recorrente, PAULO DOS SANTOS, insurge-se em face da improcedência do pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, eis que o Código Civil se funda no princípio de que quem causar prejuízo a outrem estará obrigado a indenizá-lo, além da rescisão contratual, quando o prejuízo decorre de inexecução de obrigação, à luz dos artigos 476 e 475, do Código Civil.

Aduz que “(...) ao contrário do que alega o Apelado a obra não foi finalizada porque o mesmo não providenciou todos materiais para seu término (não cumprindo o estipulado no contrato que os materiais para a confecção do serviço seria de sua inteira responsabilidade), e no dia 02/12/2017 mandou o Apelante e seus funcionários (02 no total) embora para a cidade de Rondonópolis/MT de ônibus, até que providenciasse o restante do material, inclusive pagou todas as passagens e despesas com alimentação. Em nenhum momento o Recorrente pediu para retornar à cidade antes das obras estarem realizadas, conforme aduz o Recorrido, tampouco solicitou para passar o feriado de final de ano em 2017 com a família”; que “(...) O fato de o Apelante não poder terminar a obra pelo qual foi contratado por culpa exclusiva do Apelado por si só já traz prejuízo, uma vez que não recebeu o restante do pagamento e ficou preso a um contrato de prestação de serviço. Ocorre que como se não bastasse todo este transtorno, quando teve que vir embora, todas as ferramentas e material de trabalho do Apelante ficaram na Fazenda do Apelado, inclusive se encontra na fazenda até o presente momento, ou seja, o sempre teve interesse em finalizar a obra e assim reaver seu material de trabalho e consequentemente obter novos trabalhos, uma vez que sem suas ferramentas e material de trabalho não tem como trabalhar em outras obras, rejeitando vários trabalhos por falta de ferramentas”.

Informa que “(...) apesar de determinação judicial em sentença para o Apelado devolver os equipamentos em 30 dias sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, até o presente momento os equipamentos de trabalho não foram devolvidos. Conforme consta nos autos do processo, a obra ficou quase finalizada, faltando somente acabamentos que não foram possíveis pelo falto do Apelado não providenciar o material, materiais este que foram solicitados ao Réu desde quando o Autor estava na fazenda, e posteriormente diversas vezes por telefone e mensagens diretamente ao Réu e seu advogado, porém sem sucesso”.

Menciona que, por vezes o material fornecido pelo Apelado não era viável para o término da execução da obra; que ficou claro que ele se comprometeu a entregar o material novo; entretanto, solicitou mais 30 dias para enviar parte dele, sendo que quanto a madeira não deu previsão; que o Apelante ficou sem poder finalizar a obra, bem como de receber o restante do valor acordado, e sem seu material de trabalho, o que lhe trouxe dificuldades financeiras.

Requer o provimento do recurso para que seja o Apelado condenado ao pagamento de indenização pelos danos suportados pelo apelante, bem como pelos lucros cessantes.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando cada qual pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos de
Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais com Antecipação de Tutela c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais - n° 1001057-20.2018.8.11.0003
, ajuizada por
PAULO DOS SANTOS em face de ÉDER LINCOLN FORTE
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido;
DECRETOU
a rescisão do contrato firmado entre as partes (Id. 11807815);
DETERMINOU
que o requerido efetue o restante do pagamento, conforme estabelecido na avença;
DETERMINOU
ainda que o requerido promova a devolução das ferramentas de trabalho e materiais do autor, os quais estão listados na peça inicial no Id. 11807322 – página 07/08, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por sua vez, a sentença
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido reconvencional
. E, considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC, suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação ao autor, tendo em vista ser ele beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

É fato que houve a contratação efetivada pelo Apelante, Éder Lincoln Forte para a entrega de curral (em 45 dias) e de barracão (de até 70 dias), a contar do início dos trabalhos. Também ficou demonstrado que o Apelante Éder não forneceu os materiais necessários para a feitura dos serviços, destacando-se que se fosse de utilizar materiais específicos, deveria o Apelante – Sr. Éder – fazer constar no contrato tais disposições. Portanto, não basta alegar que no contrato não estava disposto que o material de reutilização (madeira) não poderia ser utilizado. Ficou claro que a descontinuidade dos serviços, ao menos inicialmente, é de responsabilidade do Sr. Éder Lincoln Forte, de modo que deve ele arcar com os encargos contratados, ressaltando-se que os trabalhos não foram finalizados por sua culpa.

Efetivamente, comungo com a Magistrada sentenciante, eis que não é caso de “exceptio non adimpleti contractus”. É caso de descumprimento mútuo, uma vez que ambos os contratantes se dispuseram a não cumprir o avençado, todavia, quem inicialmente descumpri o pacto foi o contratante, que, portanto, não pode arguir descumprimento da parte contrária.

Posiciono-me pela manutenção da sentença, eis que quem deu causa inicialmente foi o Sr. Éder Lincoln Forte; mas também não pode o Sr. Paulo dos Santos ver reconhecido nos autos que cumpriu integralmente sua parte.

No tocante ao pedido do Sr. Paulo, efetivamente o dano moral não ficou demonstrado; o que ficou demonstrado foi o dano material, pelo descumprimento inicial da outra parte, com já mencionado.

Não merece reprimendas a sentença quanto à isso, eis que, no caso, a condenação por dano moral demanda prova, o que inocorreu. Da mesma forma, alegar que deve ser ressarcido por lucros cessantes impõe a prova cabal do que deixou de ser ganho pelo requerente/recorrente, o que também não ocorreu.

Com esses apontamentos, tenho que ambos os recursos não merecem prosperar, devendo prevalecer, “in totum” os fundamentos da sentença, a qual passo a reproduzir, em parte:

“(...)
observando que o autor pretende a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado com o réu, em face da não conclusão da obra e, por conseguinte, não cumprimento do contrato, bem como a indenização por danos morais e materiais e lucros cessantes.

O autor sustenta que no curso da execução da obra, o requerido não cumpriu com o estipulado no contrato, sendo que a obra era para ter sido finalizada em 22/12/2017, todavia o réu não teria providenciado o restante do material para conclusão da construção. Que o requerido mandou o autor e dois funcionários virem para Rondonópolis/MT, até que providenciasse o restante do material, e que as ferramentas permaneceram na fazenda, não tendo o demandado efetuado a devolução.

O requerido por sua vez, afirma que a obra não foi concluída por culpa exclusiva do autor. Diz que este retornou para esta cidade, no final de 2017, sob alegação de ficar com a família nas festas de final de ano. Que o autor não aceitou trabalhar com as madeiras fornecidas, vez que oriundas de reutilização, tampouco com as cordoalhas já que seriam remanufaturadas.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de construção de curral para manejo e gado em 09/10/2017, no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais).

Analisando o referido contrato vê-se que:

(...)

4ª) DO PREÇO – o valor do serviço será de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) que serão liquidados da seguinte forma pelo CONTRATANTE:

a) 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) pagos diretamente ao CONTRATADO na assinatura deste contrato;

b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 30 dias após o início dos trabalhos;

c) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na entrega do serviço.

5ª) DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO – Acordam as partes o prazo improrrogável de até 45 dias para entrega da parte relativa ao curral e de até 70 dias para o barracão, ambos a contar da data do INÍCIO DOS TRABALHO e que deverá ser apontada pelo gerente do CONTRATANTE, no verso do contrato, mediante sua assinatura e qualificação.

6ª) Todo material, incluindo pregos, parafusos, cordoalha, madeira, ferragens e demais necessários para a confecção do serviço são de inteira responsabilidade e custeio do CONTRATANTE e deverão ser disponibilizados ao CONTRATADO com 7 (sete) dias de antecedência mínima após cada solicitação por escrito.

Parágrafo único – Caso não atendida a solicitação no prazo acima, incidirá cobrança de diárias no valor de R$ 80,00/dia.

7ª) MULTA CONTRATUAL – o não cumprimento das obrigações aqui pactuadas ensejará multa de 20% sobre o valor total do contrato, multa que incidirá independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Único – Faz parte indissolúvel deste contrato a planta/esboço feita pelas partes e que segue no anexo.

(...)

In casu
, pelo conjunto probatório dos autos e pelo depoimento das partes colhido em audiência, houve, na verdade, um descumprimento recíproco do contrato.

Em nosso ordenamento jurídico impera o princípio do pacta sunt servanda no qual as partes têm liberdade de contratar e se obrigam pelas regras volitivamente escolhidas.

Sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira:

"Obrigatoriedade. Decorrência natural de sua função social é o princípio de sua obrigatoriedade.

(...).

A ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença, segundo as suas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar, em definitivo, os agentes. Uma vez celebrado o contrato, com observância dos requisitos de validade, tem plena eficácia, no sentido de que se impõe a cada um dos participantes, que não têm mais liberdade de se forrarem às suas conseqüências, a não ser com a cooperação anuente do outro. Foram as partes que escolheram os termos de sua vinculação, e assumiram todos os riscos. A elas não cabe reclamar, e ao juiz não é dado preocupar-se com a severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser atacadas sob a invocação de princípios de eqüidade, salvo a intercorrência de causa adiante minudenciada.

O princípio da força obrigatória do contrato contém ínsita uma idéia que reflete o máximo de subjetivismo que a ordem legal oferece: a palavra individual, enunciada na conformidade da lei, encerra uma centelha de criação, tão forte e tão profunda, que não comporta retratação, e tão imperiosa que, depois de adquirir vida, nem o Estado mesmo, a não ser excepcionalmente, pode intervir, como o propósito de mudar o curso de seus efeitos." (In Curso de direito civil, 11. ed., Rio de Janeiro: Forense, vol. III, 2003, p. 14).

Observando o contrato vê-se que as partes contratantes são capazes, o objeto é lícito e a forma não é vedada.

Logo, constatado o descumprimento contratual pelas partes, impõe-se seja declarada a rescisão do contrato de prestação de serviços de construção de curral para manejo de gado, constante no Id. 11807815.

No que pertine aos alegados danos morais o demandante limitou-se em arguir a existência dos danos, ou melhor, não passou do campo das ilações, estando ausente nos autos a prova de qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em dever de indenizar.

Sobre a configuração do dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa:

"Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento humano universal"

Na mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves:

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"

"O mundo não é perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem doenças, devendo o homem médio estar preparado para suportar a angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição humana, não havendo que se falar em indenização por danos morais em tais circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar causa a angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei)

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto).

Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade.

No caso em exame o autor da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos sofridos, o que acarreta na improcedência da pretensão indenizatória.

Com relação aos lucros cessantes, in casu, entendo que a prova produzida pelo autor não se mostra robusta e consistente o suficiente para condenar o requerido ao pagamento de lucros cessantes, haja vista que fundados em meras alegações.

Destarte, não se incumbindo o requerente de demonstrar a existência dos alegados danos materiais – lucros cessantes, - tem-se, como inquestionável, a inexistência do dever reparatório pretendido.

O pleito reconvencional é improcedente, haja vista que, o requerido/reconvinte também não cumpriu com sua obrigação contratual (...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023